Tribunal: TJDFT
Processo: 0749863-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA TEMPESTIVAMENTE QUITADA (VENCIMENTO NO SÁBADO E PAGAMENTO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Fatura de cartão de crédito no valor de R$ 3.903,81, com vencimento em 25.8.2018, sábado, e pagamento no dia útil seguinte (27.8.2018, segunda-feira). Aduz o consumidor que a instituição financeira não teria reconhecido a tempestividade do pagamento e teria contratado, sem a sua anuência, “financiamento automático” à quitação do suposto saldo devedor. Diante da negativa da requerida em restituir os encargos financeiros decorrentes do financiamento, o consumidor requereu a antecipação do vencimento, com vistas à purgação da mora, e realizou o pagamento de R$ 486,30. Pretende indenização por danos materiais e morais.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. As isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (pagamento tempestivo da fatura do cartão de crédito e cobrança indevida decorrente de parcelamento de débito inexistente), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (faturas dos meses de setembro a outubro de 2018 – IDs 16769265, 16769266, 16769267, 16769268; protocolos n. 181711286 e n. 181763650, com vistas à resolução da controvérsia – ID 16769262, p. 6).
III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, revela-se indevida a cobrança de valores decorrentes do débito tempestivamente quitado. Nesse passo, a empresa não demonstrou a mora do correntista ao adimplemento da fatura, a qual poderia, em tese, comprovar a regularidade da cobrança dos encargos financeiros. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, II).
IV. Frisa-se que, após o ajuizamento da ação, em 25.11.2019, a instituição financeira realizou operação de estorno da quantia indevidamente cobrada de R$ 486,30 (ID 16769292). Desse modo, a par do desconto indevido e do estorno perpetrado, o recorrido faz jus à repetição do indébito (CDC, Art. 42, parágrafo único), à míngua de hipótese de engano justificável.
V. Irreparável, pois, a sentença ora revista.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Custas e honorários advocatícios (10% do valor da condenação) pelo recorrente (Lei n. 9099/95, arts. 46 e 55).